Tribunal: TJSP
Processo: 1050575-17.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE POR SUPOSTA FALTA DE PROVA QUANTO AO PAGAMENTO – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – apresentação de documento bancário autenticado no apelo que faz prova do pagamento, o que não havia sido demonstrado antes nos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE POR SUPOSTA FALTA DE PROVA QUANTO AO PAGAMENTO – DANOS DE SEGURADO DA APELANTE DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA – apresentação de documento bancário autenticado no apelo que faz prova do pagamento, o que não havia sido demonstrado antes nos autos – ausência, contudo, de demonstração do nexo de causalidade – fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelante que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença de improcedência da ação mantida por fundamento diverso.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050575-17.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
2
VOTO No: 24343
APELAÇÃO No 1050575-17.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 6a VARA CÍVEL
JUIZ: ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA
APTE. : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA IMPROCEDENTE POR
SUPOSTA FALTA DE PROVA QUANTO AO PAGAMENTO

DANOS
DE
SEGURADO
DA
APELANTE
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELADA apresentação de
documento bancário autenticado no apelo que faz prova do
pagamento, o que não havia sido demonstrado antes nos autos
ausência, contudo, de demonstração do nexo de causalidade
fragilidade da documentação apresentada no sentido de que os
danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária
impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelante que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelada de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença de
improcedência da ação mantida por fundamento diverso.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A contra a ré Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contrato de seguro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
3
modalidade Residencial, representado pela apólice no 000333808, com Frank
Antônio de Paula Oliveira (fls. 37/41). Em 03/05/2018, a unidade consumidora
segurada sofreu oscilação de tensão, proveniente da rede de distribuição administrada
pela ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido
imóvel. O segurado comunicou o sinistro. Contratou perito técnico para efetivar os
procedimento regulatório. Após exame pormenorizado dos bens sinistrados e da
apuração da causa dos danos, a referida empresa elaborou parecer técnico (fls.
47/51). A má qualidade da rede de fornecimento de energia elétrica da ré ocasionou
danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os
impróprios para o uso. A ré não preparou a sua rede de distribuição com dispositivos
de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para a unidade
consumidora lesada. Indenizou o segurado pelo valor total de R$ 4.608,00, já
descontada a franquia (fls. 3). Não obteve êxito nas tratativas administrativas. Sub-
rogou-se no direito do segurado de haver reparação quanto aos danos sofridos, em
face da ré, responsável pelo dano. Por tais motivos, pediu a condenação da ré no
pagamento do valor que indicou.
A ação foi julgada improcedente. O i. magistrado de 1o grau
aduziu que “a mera juntada de 'print' de detalhe de compromisso não faz prova do
pagamento e não vale como recibo emitido pelo segurado. Portanto, deixa de
comprovar por documento adequado que efetuou o pagamento da indenização aos
seus segurados. Sendo assim, sem a efetiva prova de desembolso por parte da
seguradora, não há o que se falar em ressarcimento. Importante aqui frisar que,
instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, o autor requereu o
julgamento antecipado da lide”. A autora foi condenada no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A
sentença se encontra a fls. 173/176.
Inconformada, a autora apelou (fls. 178/196). Alegou que o
nexo de causalidade foi comprovado por meio de laudo técnico e regulação de
sinistro dos quais constavam que as avarias causadas nos bens assegurados provieram
da rede de energia elétrica de responsabilidade da apelada. A má prestação do serviço
da apelada acarretou os danos nos equipamentos do segurado. Os documentos
juntados aos autos foram confeccionados por profissionais liberais e especializados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
4
O pagamento da indenização restou demonstrado pelo documento acostado aos autos
com a inicial. Entendido que o documento precedente não era suficiente, trazia junto
com o recurso documento bacário autenticado. Não havia que falar em caráter
unilateral dos documentos acostados com a inicial. A responsabilidade da apelada era
objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Cabia à apelada a
comprovação de alguma das causas excludentes da sua responsabilidade, ônus do
qual não se desincumbiu. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim
de ser julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 201/215), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pelo réu (cf. fls. 197). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, assim, ao seu exame.
Como relatado, a apelante, em virtude de contrato de seguro na
modalidade residencial, pagou indenização no valor de R$ 4.608,00 para conserto de
bens eletroeletrônicos que guarneciam a residência do seu segurado, danificados por
motivo de “oscilações de energia”, nos termos do documento de fls. 47/51. Este o
valor buscado em face da apelada, por conta da propalada responsabilidade objetiva
dela pelo evento.
O pagamento do sinistro não ficou mesmo comprovado pelos
documentos que acompanharam a inicial (fls. 53/54). Trata-se de cópias de tela
sistêmica da apelante, das quais consta referência ao pagamento. À evidência,
documento desse calibre não se apresnta como prova efetiva do pagamento.
Anote-se que, na réplica, a apelante afirmou que fazia prova de
que tinha indenizado o segurado, por meio “de recibo com autenticação bancária”
(cf. fls. 149), mas o documento não tinha sido apresentado. Recibo com autenticação
bancária não é a mesma coisa que print de tela de sistema interno da empresa, com
referência a pretenso pagamento. Certamente sabem disso a apelante e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
5
procurador.
Não obstante, por ocasião da interposição do recurso, a
apelante acabou por apresentar comprovante de pagamento (fls. 198). Trata-se de
documento de crédito em conta em favor do segurado da apelante, do qual consta a
devida autenticação bancária da operação. O referido documento comprova o
pagamento, mas deveria ter sido juntado com a inicial ou na ocasião da manifestação
sobre a contestação. Repise-se que, na oportunidade, a apelante se limitou a afirmar
que o recibo estava nos autos, quando não estava.
Sem se ignorar a existência de discussão sobre a apresentação
de documento por ocasião do manejo de recurso, ainda que não se trate de
documento novo e o de fls. 198 definitivamente não ostenta a referida característica
, tenho prestigiado a possibilidade. Respeitadas as posições em contrário, o descarte
puro e simples de documento que faz prova a respeito de afirmação relevante para o
desfecho da lide, ainda que apresentado tardiamente, implica prevalência da forma
sob o conteúdo. Por isso, não é caso de se determinar o desentranhamento do
documento, nem de desconsiderá-lo.
Dito isso, o documento apresentado nas razões recursais
demonstra a disponibilização do valor apurado da indenização, descontada a
franquia, em prol do segurado. Em sendo assim, teria a apelada o direito de receber
em regresso, do causador do evento lesivo, a indenização, nos termos da Súmula no
188 do STF. Para tanto, haveria necessidade de demonstração do nexo causal os
danos nos equipamentos teriam advindos da rede de distribuição da apelada.
Não obstante, o pedido inicial não comportava mesmo
acolhimento.
É que o nexo causal não se patenteou nos autos.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
6
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do referido diploma legal.
Dito isso, cabia à apelante provar a efetiva existência de nexo
de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos causados ao seu segurado, nos termos do artigo 373, I do
Código de Processo Civil ônus do qual não se desincumbiu.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelante
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelante
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelada, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelada possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos do segurado da apelante não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria apenas onerada com a produção da prova que em
princípio seria da apelante. Ela acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na
prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia da apelante, ela não
teria como comprovar a ausência de nexo que a isentaria de arcar com o pagamento
da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
7
Pois bem, no caso em exame estava obstada a possibilidade de
a apelada produzir tal prova promover o exame dos equipamentos. É que se
depreende da análise dos autos que a apelante não dispunha dos salvados o que de
ordinário acontece com as seguradoras em hipóteses semelhantes.
Apesar de a apelante não afirmar expressamente que não
dispunha dos salvados, ela não rebateu a afirmação feita nesse sentido pela apelada.
A fls. 79, na contestação, disse a apelada que “...ao se desfazer
do objeto, a seguradora impediu que esta companhia ré exercitasse o contraditório,
prejudicando sua legitima expectativa de poder testar os aparelhos, não podendo,
desta feita ser admitido o laudo acostado pela seguradora, por se trata de prova
produzida de forma unilateral”.
A apelante se manifestou sobre a contestação a fls. 148/165.
Na longa peça, não dedicou uma única linha a rebater a afirmação de que os salvados
não estavam mais disponíveis para perícia.
Na sequência, as partes foram instadas a indicarem as provas
que pretendiam produzir (fls. 166). A apelada pugnou pelas provas testemunhal e
pericial (fls. 168/171). Já a apelante requereu o julgamento antecipado da lide (fls.
172).
Assim, ficou incontroverso que a apelante não guardou os
salvados. Consequentemente, não foi oportunizada à apelada a vistoria dos
equipamentos ditos danificados.
Nessas circunstâncias, não pode se dar a inversão do ônus da
prova, pelo que passou a ser encargo da apelante demonstrar, de forma estreme de
dúvidas a existência de relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida pela
apelada e os danos havidos nos bens de seu segurado. O que não fez, porque os
documentos que apresentou não fazem inferir de forma estreme de dúvidas que os
danos havidos tiveram mesmo origem na rede de distribuição de energia elétrica da
apelada.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
8
serve de justificativa. A apelante poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelante
certamente poderia instruir o segurado a realizar o procedimento administrativo junto
à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar o segurado a guardar as peças e os equipamentos substituídos.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelante
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelante e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelante demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pugna pela produção
da prova. Se não é permitida a prova, a pretensão regressiva, em princípio, não pode
ser atendida.
Mesmo desconsiderada
a necessidade
de a apelante
disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da apelada, ainda assim não
poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, o laudo de vistoria de sinistro apresentado pela
apelante é por demais frágil. Constou do documento indicado como a versão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
9
vistoriador o seguinte: “Em decorrência de oscilações de energia ocorrido na rede
de distribuição de energia provocou descarga elétrica danificando bens. Não houve
chuva ou mal tempo com ocorrência de queda de raios na região” (fls. 48). Ainda, a
pessoa responsável pela elaboração do trabalho disse: “evento tecnicamente
caracterizado como danos elétricos. Não há vestígios de queda de raio no local
segurado” (fls. 50).
Não se compreende, “data venia”, a conclusão do vistoriador
de que a narrada oscilação havida na rede conforme relato do segurado, diga-se
provocou descarga elétrica.
O vistoriador juntou ao seu trabalho cópia do orçamento
realizado pela empresa FK Informática, datado de 07/05/2018 (fls. 45/46). Do
orçamento, há a descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços.
De forma lacônica e sem quaisquer explicações, constou do orçamento que a queima
dos aparelhos ocorreu “Provável surto(s) de tensão no sistema composto pelas redes
de força e linha externa” (fls. 45).
Da análise dos documentos não se conclui que os danos
efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelada.
Se os documentos referidos são suficientes para que a apelante
entenda que deve indenizar o segurado, eles não têm a mesma força para que se
conclua em juízo que houve relação de causa e efeito entre os danos havidos no
equipamento e o serviço prestado pela apelada.
Não se desconhece que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelante, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido
no caso em exame. Demais disso, para que as declarações das empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050575-17.2018.8.26.0114 - Voto 24343
10
especializadas valham como prova, ainda que bem elaboradas, há necessidade de que
a apelada possa acompanhar as análises por elas feitas ou, alternativamente, possa
produzir contraprova o que só se daria se fosse disponibilizado o exame dos
equipamentos danificados. O que não se ocorreu nestes autos.
Em suma, pelo parco acervo probatório dos autos, não há
como se reconhecer que os danos havidos no equipamento da segurada da apelante
advieram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelada. Ainda, não é
possível a inversão do ônus da prova, dado que o aparelho danificado não está
disponível para perícia, único meio de a apelada demonstrar que os danos não
decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso, não era caso de
acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85,
§ 11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor
da apelante na sentença, para 15% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a
quo”. Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma
condigna o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase
recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator